Tribunal: STF
Processo: AI 418572
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-22
Data de publicação: 2003-04-22

Ementa:
EMENTA: 1. Despacho agravado que se mostra em consonância com  a
orientação firmada pelo Plenário desta Corte no sentido de que o
art. 7º, IV c/c o art. 39, § 2º, da Constituição, refere-se à
remuneração total do servidor e não apenas ao vencimento-base.
Precedentes: RE 197.072 e RE 199.098.
2. Agravo regimental improvido.